Tribunal: TCU
Processo: 018.381/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9046/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.381/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisangela Barbosa de Oliveira Miranda (XXX.019.696-XX); Erica Maria dos Reis Vieira (XXX.557.726-XX); Euzebio Pereira da Silva Neto (XXX.595.446-XX); Joseane Rocha Goularte (XXX.055.166-XX); Kevin Kener Silva dos Reis (XXX.320.536-XX); Marcelo Henrique Costa Dias (XXX.973.966-XX); Marcio Tadeu de Oliveira (XXX.121.966-XX); Rodrigo de Paula Moreira (XXX.148.206-XX); Rosaura Aparecida Ribeiro de Souza (XXX.740.036-XX); Sonia Batista Soares (XXX.660.476-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.